Tribunal: TCU
Processo: 034.570/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto pactuado e omissão do dever de prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 0268.185 85/2008/MDA/Caixa (Siafi 651595).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Instituto Samaritano de Políticas Públicas Albert Schweitzer, de Anderson César Apolinário e de Marco Antônio de Melo Fonseca, em razão da não execução do objeto pactuado e omissão do dever de prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 0268.18585/2008/MDA/Caixa (Siafi 651595), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Marco Antônio de Melo Fonseca; 9.2. julgar regulares as contas de Marco Antônio de Melo Fonseca e dar-lhe quitação plena, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. considerar revel Anderson César Apolinário, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de Anderson César Apolinário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito de R$ 278.885,00 (duzentos e setenta e oito mil reais, oitocentos e oitenta e cinco reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/01/2011 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Anderson César Apolinário a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.